Tribunal: TCU
Processo: 031.392/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8918/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 89-92) aos responsáveis e ao Ministério das Cidades, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 031.392/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Leite Araújo (XXX.572.713-XX); Francisco José Sampaio Leite (XXX.021.453-XX); Francisco Rômulo Cruz Gomes (XXX.037.843-XX); José Leandro Sousa de Oliveira (XXX.865.243-XX); Paulo Sérgio Maia Sousa (XXX.884.933-XX); Valmir Saraiva Maciel (XXX.765.353-XX). 1.2. Entidade: Município de Pacoti/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.